Tribunal: STF
Processo: ARE 1362206
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa transcrevo:



    “MANDADO DE SEGURANÇA PRETENSÃO À NÃO SUJEIÇÃO À ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELO DECRETO Nº 64.213/2019 REVOGAÇÃO DO ART. 41, § 3º, ANEXO I, DO RICMS/SP NECESSIDADE DO ESTORNO DE CRÉDITOS DE ICMS EM OPERAÇÕES INTERNAS COM INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PRELIMINAR Não conhecimento do apelo Recurso que impugnou os fundamentos da sentença, permitindo, inclusive, o exercício do contraditório Rejeição. PRELIMINAR Mandado de Segurança Via adequada Pretensão que não discute “lei em tese”, mas os efeitos concretos da revogação de benefício fiscal Rejeição. MÉRITO Estorno de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários Ausência de violação ao princípio da igualdade tributária entre os contribuintes de ICMS - Inexistência de estabelecimento de diferença tributária em razão de sua procedência ou destino (art. 152, CF) Ausência de ofensa ao princípio da não cumulatividade (art. 155, § 2º, I, CF) Isenção que, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito para compensação Inteligência do art. 155, § 2º, II, 'a', da CF Revogação de benefício fiscal que implicou, contudo, aumento imediato e indireto da carga tributária para o contribuinte Necessidade de observância do princípio da anterioridade (art. 150, III, 'b' e 'c', CF) Entendimento do A. Supremo Tribunal Federal Precedentes Sentença reformada, para manter o benefício fiscal no ano de 2019. Apelo e reexame necessário parcialmente providos”. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, § 2º, I , do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Decreto 64.213/19, fundado na Lei Complementar 87/96, bem como o Regulamento de ICMS, não têm o condão de limitar o direito ao crédito de ICMS constitucionalmente consagrado. Aduz-se que poderão apenas explicitar os procedimentos a serem adotados pelo contribuinte para efetuar a compensação dos créditos de ICMS. 



    Argumenta-se que o referido decreto revogou a norma de isenção sem respeitar as suas características da onerosidade e limitação temporal, em afronta à segurança jurídica. 



    Afirma-se que a medida estipulada pelo Decreto 64.213/2019 – de que a exigência do estorno de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários — não é adequada nem proporcional ao fim que almeja. 



    Sustenta-se a sua inconstitucionalidade, tendo e vista a violação aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Assevera-se o direito da parte recorrente de não ser compelida a efetuar o estorno de créditos de ICMS em operações internas com insumos agropecuários, a partir do ano de 2020. 



     É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, inclusive local, aplicável à espécie (Decreto estadual 64.213/2019, Lei Complementar 24/1975, Convênio ICMS 100/97 e Regulamento do ICMS), consignou a legalidade de revogação da isenção tratada nos autos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Acerca da validade de referido Decreto, que foi editado com base no disposto no inciso II da cláusula primeira e na cláusula segunda, ambas do Convênio ICMS 28/19, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, verifica-se que, além da impetrante não questionar, diretamente, o disposto neste Convênio, sua cláusula segunda, a qual prevê que ‘Os benefícios de que trata o Convênio ICMS 100/97, para o Estado de São Paulo, poderão implicar estorno proporcional do crédito’, em nada viola o princípio da igualdade tributária entre os contribuintes de ICMS. 



    Esta matéria é regulada pela Lei Complementar nº 24/1975, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a qual definiu que isenções sobre ICMS seriam concedidas ou revogadas por meio de convênios celebrados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 



    E, no âmbito de São Paulo, a Lei nº 6.374/1989 determina, em seu artigo 5º, que ‘As isenções ou quaisquer outros incentivos ou benefícios fiscais serão concedidos ou revogados nos termos das deliberações dos Estados e do Distrito Federal, na forma prevista na alínea "g" do inciso XII do § 2º do artigo 155 da Constituição Federal’. 



    Note-se ser da natureza do Convênio a participação de alguns ou todos entes políticos. O Estado de São Paulo, por meio do Convênio nº 37/2017, desde 03/05/17, passou a ser signatário do Convênio ICMS nº 74/2007, que “Autoriza as unidades federadas que menciona a revogar benefício fiscal de ICMS previsto no Convênio ICMS 100/97, que dispõe sobre benefícios fiscais nas saídas de insumos agropecuários”. 



    Assim, celebrado o Convênio ICMS 28/2019, o qual outorgou ao Estado de São Paulo a possibilidade de exigir o estorno dos créditos de ICMS de insumos, empregados na industrialização de alimentos para animais, é possível a revogação, por meio do Decreto Estadual 64.213/2019, da isenção prevista no artigo 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS/SP. 



    Em outras palavras, o CONFAZ autorizou, por meio do Convênio ICMS 28/2019, a revogação da isenção prevista no art. 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS/SP, que, no âmbito de São Paulo, foi concretizada pelo Decreto nº 64.213/2019. 



    Não há que se cogitar, na espécie, portanto, de estabelecimento de diferença tributária em razão da procedência ou destino da mercadoria, mas, apenas, ressalte-se, de revogação de benefício fiscal de ICMS aplicado indistintamente nas operações internas com insumos agropecuários, de sorte que, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, como não se estabeleceu, no caso, um regime diferenciado de tributação, não há falar-se, efetivamente, em violação ao disposto no artigo 152 da Constituição Federal (…).



    (…)



    Ou seja, apesar da existência do princípio da não cumulatividade, a regra constitucional é de que a concessão de benefício fiscal não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes, salvo determinação em contrário da legislação, que, no caso, existia e foi objeto de ulterior revogação pelo Decreto Estadual nº 64.213/2019”. (eDOC 5, p. 6-9)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Regimental. ICMS. Isenção fiscal. Creditamento do imposto. Não cumulatividade. Prova da efetivação da isenção. Exigências contidas em decreto. Comprovação. Reexame de legislação local e das provas dos autos. Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 1. O acórdão recorrido dirimiu a controvérsia com base na legislação local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório constante dos autos. Inadmissível o recurso extraordinário, dado que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta ou reflexa. Incidência, das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 720665 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 8.9.2011) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. ISENÇÃO. REGULAMENTO E RESTRIÇÃO. LEI ESTADUAL 8.820/1989 E DECRETO ESTADUAL 37.699/1997. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Nas hipóteses em que o acórdão recorrido se assenta em fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável, caso destes autos, este Tribunal tem entendido pela inviabilidade do apelo extremo, com base na aplicação da Súmula 283 do STF. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 811800 AgR, Rel.Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente